Tribunal: TJBA
Processo: 8020256-12.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020256-12.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ANITA MOTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RUBNERIO ARAUJO FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SALDO DE CONTAS INDIVIDUAIS VINCULADAS AO PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1150 DO STJ. APLICAÇÃO ADEQUADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I -
Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

II -
No caso, o embargante sustenta omissão na decisão embargada quanto à análise da sua ilegitimidade passiva, argumentando que o Tema 1150 do STJ não seria aplicável à hipótese, por se tratar de discussão sobre índices de correção monetária e não sobre desfalques em conta.

III -
Inexiste a omissão apontada, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do Tema 1150 do STJ, que expressamente reconheceu a
legitimidade passiva do Banco do Brasil "para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".

IV -
A pretensão de reexaminar o mérito da causa sob novo enfoque não se insere nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, sendo imprópria a via eleita para este fim.

V -
Para fins de prequestionamento, considera-se enfrentada toda a matéria deduzida no recurso, ainda que não examinada expressamente na decisão embargada.

VI -
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº

8020256-12.2020.8.05.0000
, em que é parte embargante
BANCO DO
BRASIL e
parte embargada
ANITA MOTA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça